Tribunal: TJES
Processo: 0012856-71.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012856-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON BARBOSA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PRELIMINARES DEFENSIVAS: NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA.
CRIME PERMANENTE. PROBABILIDADE DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE
EMPREGO DE COAÇÃO FÍSICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA. PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO D
E
PENA MÍNIMA.
PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO PATAMAR.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RÉUS REINCIDENTES. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INVIABILIDADE. CRIME MEIO, PARA ATINGIR O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTE.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
PRELIMINARES DEFENSIVAS:

1.1.
Preliminar
de
ilicitude
da busca domiciliar,
e nulidade das provas derivadas:

A jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que, a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima as buscas pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, como na hipótese. PRELIMINAR REJEITADA.

2.2.
Preliminar
de n
ulidade das provas, produzidas
mediante
coação
física:
Não há nos autos, comprovação de que os réus foram agredidos, ou coagidos, pelas autoridades policiais.
Outrossim, eventuais máculas, na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza, meramente informativa, do inquérito policial. Precedente
do STJ.

2. MÉRITO.

2.1.
A materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e constatação, laudos definitivos, e prova oral colhida, em especial a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.

2.
2.
A Magistrada sentenciante, atenta
às diretrizes do

art
igo
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade, e
a
natureza do
s
entorpecente
s,
apreendido
s,
para fixação da pena-base, acima do mínimo legal,
para o réu WENDELL, e manteve a pena-base no mínimo legal, para ISRAEL e EBERSON
.

2.
3
.
Os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa. Contudo, na hipótese, a minorante restou devidamente indeferida, na sentença, em razão do reconhecimento de que, os réus, não preenchem os requisitos da primariedade, e dos bons antecedentes, dada a anotação de reincidência.

2.4.
Não prospera, o pleito de decote da causa de aumento, do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, pois a

moldura fática da apreensão, demonstra que, a posse das armas de fogo, foi crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas. Precedente do STJ.

3
.

Sentença integralmente mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012856-71.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EBERSON BARBOSA, WENDELL DA SILVA BATISTA, ISRAEL ROCHA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal, da Comarca de Vitória/ES (fls. 755/782), que condenou
(1.)

WENDELL DA SILVA BATISTA,

pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado
pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente

(art. 33, caput, c/c 40, incs. IV e VI, da Lei 11.343/06)
, e crime
contra a fauna
(art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.605/98); e condenou
(2.)
ISRAEL ROCHA ROSA,
e

(3.)

EBERSON BARBOSA,

pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas, majorado
pelo emprego de arma de fogo, e envolvimento de adolescente

(art. 33, caput, c/c 40, incs. IV e VI, da Lei 11.343/06).

Há 02 (duas) preliminares, que passo a examinar.

-
Preliminar
de
ilicitude
da busca domiciliar,
e nulidade das provas derivadas

-

A defesa dos réus WENDELL e ISRAEL pretende, inicialmente, a declaração da nulidade
das provas,
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que, foram obtidas, a partir de busca domiciliar, realizada ilegalmente.

Contudo, a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que,
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima as buscas pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

E na hipótese, a conclusão que se impõe, é a de
que não houve irregularidade
s
na abordagem policial, posto que, efetuada, em razão da fundada suspeita, do estado de flagrância, d
o tráfico de drogas,

posteriormente
confirmad
o,
pela apreensão de entorpecentes.

Por tal razão
,
REJEITO A PRELIMINAR.

- Preliminar
de n
ulidade das provas, produzidas
mediante
coação
física
-

A defesa dos réus WENDELL e ISRAEL alega que os policiais militares submeteram os acusados a agressões físicas, e, por tal razão, devem ser reconhecidas como ilícitas, todas as provas, posteriormente produzidas.

Contudo, não há nos autos, comprovação de que os réus foram agredidos, ou coagidos, pelas autoridades policiais, a praticar atos, contra suas vontades.

Outrossim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso ordinário em habeas corpus, nº 159.269/GO, julgado em 28/06/2022, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, as eventuais máculas, na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa, do inquérito policial
1
.

A
ssim, a
usente prova de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito, as defesas postulam o seguinte:

(1.)
a absolvição, por insuficiência probatória,

(2.)
a fixação da pena-base, no mínimo legal,

(3
.)
o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, e

(4.)
o decote da causa de aumento de pena, do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

Acerca dos fatos,
extrai-se que, na manhã de 14/04/2013, policiais militares do Batalhão de Missões Especiais, receberam denúncia, acerca de disputa, pelo comando do tráfico de drogas, no bairro Bela Vista, nesta capital, e presença de homens, fortemente armados, no interior da residência, localizada na Rua Benedito Barcelos, nº 251.

As autoridades se deslocaram para o endereço indicado, e, realizado cerco, CLEBERTH PEREIRA ROCHA DIAS, e ISRAEL ROCHA ROSA, tentaram empreender fuga, contudo, foram presos, na posse de 02 (dois) revólveres, municiados, calibre 38.

Dando continuidade às diligências, os policiais adentraram na casa, onde localizaram a Sra. Lívia Gabriela, que declarou ser namorada do réu CLEBERTH, afirmando que ISRAEL, era o chefe do tráfico, no local.

No andar superior da residência, foram localizados WENDELL DA SILVA BATISTA, EBERSON BARBOSA, RAFAEL BRITO DA SILVA, e o adolescente Wesley, todos, portando armas de fogo.

Consta mais que, em revista na residência, foram localizados 14 (quatorze) papelotes de cocaína, 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 13 (treze) pedras de
crack
, 03 (três) capas de coletes balísticos, 03 (três) balaclavas, 01 (uma) camisa com brasão da Polícia Militar, 04 (quatro) facas, 03 (três) punhais, 01 (um) par de algemas, 01 (tubo) contendo pólvora, 11 (onze) cartuchos vazios, calibre .32, 09 (nove) cartuchos vazios, calibre 12, 01 (uma) carabina, calibre 44, 39 (trinta e nove) munições, calibre 38, 04 (quatro) cartuchos, calibre 28, 01 (uma) espingarda de fabricação caseira, 01 (uma) carabina, calibre 30, binóculos e celulares, dentre outros objetos (fl. 38).

Também foi arrecadado 01 (um) tatu abatido, animal silvestre, que WENDELL assumiu ser de sua propriedade, e destinada à alimentação.

Passo a apreciar as teses recursais.

Os réus postulam, em uníssono, pela
absolvição,
aduzindo a insuficiência probatória, quanto ao tráfico de drogas.

Não vejo como prover os recursos, vez que, a
materialidade,
restou comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 29/37), auto de apreensão (fls. 38/41), auto de constatação (fl. 42), e laudo químico toxicológico (fls. 344/345).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares, Lincoln Moreira e Luciano Baleeiro, colhidas na fase extrajudicial, e ratificadas em Juízo (fls. 07/14 e 433/445).

Os agentes afirmaram que, investigações preliminares, indicaram que havia um grupo de pessoas, fortemente armadas, praticando o tráfico de drogas, na região do bairro Bela Vista, o que motivou a diligência, que culminou com a prisão, dos ora recorrentes, e corréus, no interior de um imóvel, de posse de variados tipos de entorpecentes, e petrechos, utilizados para o tráfico de drogas.

Não há provas, no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoas inocentes, sendo tais depoimentos, coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados.

A propósito, a testemunha Lívia Gabriela da Silva, confirmou, na esfera policial (fl. 15), a apreensão de entorpecentes, armas de fogo, e petrechos, na residência onde foram presos os recorrentes.

Portanto,
resta defeso, acolher
o pedido de absolvição
.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à dosimetria das penas.

Sobre a pena-base
, não há qualquer reparo, a ser feito.

Destaco que, em relação aos réus WENDELL e EBERSON, a Magistrado sentenciante, atenta
às diretrizes do

art
igo
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
considerou
a
quantidade, e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s, p ara exasperar a s pena s -base,
que fixou em 0
6
(
seis
) anos de
reclusão,

e
600
(
seiscentos
) dias-multa,
para ambos os recorrentes.

Tendo sido a
presentado elemento idôneo
,
para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta, as penas mínima, e máxima, abstratamente cominadas, ao
crime de tráfico de drogas
(
0
5 a 15 anos),
reputo
adequad
o,
e suficiente, o
patamar fixado pelo
M
agistrado,
a título de
pena-base.

Já c
om relação
a

ISRAEL ROCHA ROSA,
a pena-base, foi fixada no mínimo legal
, carecendo de interesse, o pleito de revisão.

No tocante à pretensão de
reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
destaco que, os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Contudo, na hipótese, a minorante restou devidamente indeferida, na sentença, em razão do reconhecimento de que, os réus, não preenchem os requisitos da primariedade, e dos bons antecedentes, dada a anotação de reincidência (fl. 774).

Por fim,
não
prospera, o pleito de
decote da causa de aumento,
do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, pois a

moldura fática da apreensão, demonstra que as armas de fogo, se destinavam a garantir o sucesso da mercancia ilícita de drogas, sobretudo, ante a inexistência de provas, a apontar em sentido diverso.

A propósito, o c. STJ decidiu, no agravo regimental, no recurso especial nº 1.838.397/RS, julgado em 05/03/2020, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, a posse de armas, é crime meio, para atingir o crime fim, que é o tráfico de drogas, o que justifica o reconhecimento, da incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei 11.343/2006
2
.

Nessa medida, não merece reparo, a sentença proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4725728),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO,
aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.